Tribunal: TJMT
Processo: 1017196-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017196-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (AGRAVANTE), CLAUDEMIR PEREIRA MENDES - ME - CNPJ: 15.601.422/0001-90 (AGRAVADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO - LIMITAÇÃO DO MARCO TEMPORAL PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O STJ – POSSIBILIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 40 DA LEF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei

n. 6.830/80 e o respectivo prazo prescricional, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Nova Mutum

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002883-26.2018.8.11.0086, declarou a data de 09/10/2019 como termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que deve ser fixada a data quando restar indubitável o exaurimento das medidas tendentes à localização do devedor (cujo insucesso dá lugar à citação por edital) e de seus bens (o bloqueio universal previsto no art. 185-A do CTN, quando inexitoso), justificando a aplicação do art. 40 da LEF.

Aduz que não há na jurisprudência qualquer discussão e/ou conclusão de que a suspensão da execução fiscal é automática, decorrendo da simples tentativa frustrada de localização do devedor ou de seus bens (situação absolutamente inconfundível com o arquivamento do feito, após o transcurso do prazo de um ano, este, sim, automático)

Verbera que para os fins do art. 40 da Lei 6.830/1980, a exegese mais adequada é aquela segundo a qual a suspensão da execução fiscal não é automática, mas depende da constatação, pelo magistrado responsável pela condução do processo, de situação de crise ("suspensão-crise"), isto é, de que o processo não possui condições regulares de prosseguimento.

Sustenta risco de grave lesão à economia pública ao limitar as diligências judiciais em busca do devedor e de seus bens, sem que incida nessa busca o prazo de 01 (um) ano previsto no art. 40 da LEF.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso (págs.01/10 - id.n.

54438978).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (pág.08-id.n.
54536955
).

Não há contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr.

Paulo Ferreira Rocha, deixou de se manifestar por inexistência de interesse ministerial (págs.01/04- id.n.
64014450
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento

com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Município de Nova

Mutum contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação da execução fiscal, declarou a data de 09/10/2019 como termo de início automático da suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Inicialmente, ressalto que em matéria de agravo de instrumento cabe somente a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, extrai-se dos autos que o Município de Nova Mutum/MT ajuizou ação de execução fiscal contra Claudemir Pereira Mendes - ME visando ao recebimento de crédito decorrente do não pagamento de imposto inscrito nas Certidões de Dívida Ativa nº 611/2016 e 2763/2017, que, atualizadas, somam o valor de R$ R$ 2.502,91 (dois mil quinhentos e dois reais e noventa e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Determinada a citação do executado pelo Juízo, foi expedido AR de citação; contudo, este retornou com a seguinte informação: “
Ausente
” (págs.09/10-id.n.

54438980
)
.

Em 15/10/2019
, a Fazenda Pública requereu a citação via Oficial de Justiça (pág.11-id.n.

54438980).

Posteriormente, o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos:

“[....] Sendo assim, foi tentada a citação do executado, de modo que esta restou infrutífera, de acordo a correspondência devolvida de ID nº º 24673424, tendo a Fazenda Pública tomado ciência desta na data de 09/10/2019, de modo que DECLARO a data de 09/10/2019 o termo de inicio automático da suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, nos moldes da tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS.

Findo o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, independentemente de os autos serem remetidos ao arquivo ou não, em atenção à tese 4.2 do REsp 1.340.553/RS.

Caso no referido prazo a Fazenda Pública continue a informar novos endereços para tentativa de citação dos executados, deverão ser expedidos os respectivos mandados ou cartas. Contudo, o processo continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é capaz interromper o curso da prescrição intercorrente, além das hipóteses legais previstas nos artigos 151 e 174 do Código Tributário Nacional (tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS).

Havendo pedido de citação por edital, venham os autos conclusos para apreciação. Na hipótese de a Fazenda Pública manter-se inerte após intimação para apresentar endereço atualizado do executado, independentemente de nova determinação, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Eventuais pedidos de suspensão do feito para realização de diligências (30, 60, 90, 120 ou 180 dias) sem pedir a suspensão do feito na forma do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, ficam desde já indeferidos, mormente porque se trata de prazo ex lege, não cabendo ao Juiz ou à Procuradoria da Fazenda Pública o melhor momento para seu início. Intimem-se.”

Pois bem.

O e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal começa com a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens a serem penhorados – REsp 1340553/RS.

A propósito, transcrevo a ementa do aludido Recurso Especial:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2
. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(...) (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Destarte, a decisão recorrida que reconhece a data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor como prazo inicial da suspensão automática do processo por um ano (art. 40 da LEF), e, após, o início da prescrição intercorrente, está de acordo com o julgado do Superior Tribunal de Justiça acima referido.

Nesse sentido esta Corte vem se posicionando:

“
No caso, diante da “não localização do devedor”, certificada nos autos pelo Oficial de Justiça, patente que o caso se amolda à exata hipótese, prevista no Repetitivo, em que se autoriza a suspensão automática da execução fiscal, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.340.553/RS).

Ademais, é necessário esclarecer que, para suspensão da execução fiscal, é suficiente a não localização do devedor indicada pelo credor, não se fazendo necessário o esgotamento das diligências para aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, como alega o Agravante.

Por outro lado, compete à Fazenda Pública providenciar a constrição efetiva de bens do devedor para afastar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C, b, do RITJ/MT,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.” (RAI – Nº 1016571-51.2020.811.0000 - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos – 12/08/2020)

No caso, a tentativa de citação do devedor pelos correios restou frustrada, pelo que correta está a providência adotada pelo Juízo de Primeiro Grau no sentido de suspender a execução, com fundamento no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.

Ademais, é necessário esclarecer que para a suspensão da execução fiscal é suficiente a não localização do devedor, pelo que não se fazia necessário o esgotamento de outras diligências para aplicação do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

Por outro lado, compete à Fazenda Pública providenciar a efetiva citação do devedor, ainda que por edital, para afastar a contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Em conclusão, o recurso é contrário a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, a autorizar a manutenção da decisão recorrida.

Com essas,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020